Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-14.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem entendido ser razoável e proporcional a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), obtida na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.